Tribunal: STF
Processo: ARE 930946
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DA GAP EM PERCENTUAL INFERIOR AO APLICADO SOBRE OS SOLDOS. ILEGALIDADE. NORMA PREVISTA NAS LEIS ESTADUAIS Nºs 7.145/97 E 7.990/01. VIGÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 11.920/10. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2013.



    1.A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2.Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.